Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IDPJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE VÍCIO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECRETAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA ADIMPLIREM O CRÉDITO EXEQUENDO, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS. BIS IN IDEM. ÓBICE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se conhece de recurso quanto a questão que já se encontra decidida previamente, ante o óbice da preclusão.
2. Aquele que ingressa no polo passivo da execução em razão do julgamento procedente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra. A inclusão de novos devedores não implica retrocesso na marcha processual, e a execução continua com o mesmo valor do crédito exequendo, que não se altera.
3. Sendo evidente, das provas produzidas, a configuração de abuso do uso da personalidade jurídica, confusão e esvaziamento patrimonial, por meio do uso de outra sociedade empresária pelo sócio administrador, há que ser acolhido o incidente de desconsideração para compeli-los ao pagamento do crédito exequendo.
4. Tendo em vista que os réus do incidente, uma vez decretada a desconsideração da personalidade jurídica, recebem o processo no estado que se encontra, obsta-se compeli-los ao pagamento do crédito, sob pena de acréscimo das verbas disciplinadas no art. 523, do CPC, porque tal imposição culminaria em bis in idem e, em consequência, enriquecimento imotivado da contraparte.
5. Não evidenciados atos de litigância de má-fé no curso do incidente de desconsideração, não há que se falar em condenação dos réus ao pagamento das sanções previstas no art. 81, do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.